Tribunal: CARF
Processo: 11020.723439/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.723439/2015-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.589 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode afastar a aplicação de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade. Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2011
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. SÚMULA CARF No 158
O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte
pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido. (Súmula CARF no 158).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.723439/2015-87
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.589 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723439/2015-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente)
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (DRJ 07):
Trata o presente processo de Auto de Infração de Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico - REMESSAS AO EXTERIOR (CIDE-REMESSAS), referente a
fatos geradores ocorridos no ano de 2011, sendo constituído o seguinte crédito
tributário (fls. 02-09):
(...)
O procedimento fiscal que resultou na autuação em epígrafe foi descrito no Relatório
de Auditoria Fiscal de fls. 11-23, conforme os seguinte excertos que transcrevo a
seguir:
(...)
Inicialmente o contribuinte foi cientificado da Intimação (DOC. 1) que solicitou:
"a)" detalhes a respeito de Dispêndios com Pesquisa Tecnológica e
Desenvolvimento de Inovação Tecnológica (Lei n° 11.196/2005), "b)"planilha de
apuração do IOF, acompanhada dos respectivos recolhimentos e contratos, "c)"
memória de cálculo dos pagamentos ao exterior e das respectivas apurações de
"CIDE-remessas ao exterior" e de "IRRF-royalties e assistência técnica", do ano de
2011 e, por fim, "d)" Demonstrativos contendo a origem dos valores constantes na
DIPJ2012 AC2011 (-) Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis.
Na resposta protocolada em 02/04/2015 (DOC. 2 e 2.1), o contribuinte apresentou:
"a)" detalhes do projeto de Inovação Tecnológica implantado, "b)" planilha
contendo memorial explicativo acerca do IOF relativo aos anos de 2011 e 2012 e
"d)" demonstrativo das origens da exclusão realizada na DIPJ 2012. Em
12/05/2015 (DOC. 4), o fiscalizado adimpliu totalmente a intimação ao apresentar
as apurações de "CIDE-remessas ao exterior" e de "IRRF-royalties e assistência
técnica".
Com base na resposta e nos documentos apresentados pelo contribuinte foi emitido
o Termo de Intimação fiscal n° 3 (DOC. 5), no qual foi solicitado: "a)" que fossem
justificadas divergências identificadas nos totais de IRRF e CIDE constantes da
planilha apresentada em relação aos efetivos recolhimentos desses tributos, "b)" o
embasamento para o não recolhimento de CIDE- remessas ao exterior nos casos
indicados como "Paraíso Fiscal - não tem cide" e "c") Justificar o não recolhimento
de "CIDE-remessas ao exterior" dos contratos 11038870 e 11077690.
Em 28/07/2015 o fiscalizado apresentou arquivo digital, autenticado pelo SVA
(DOC. 6), contendo uma nova planilha de apurações de "CIDE-remessas ao
exterior" e de "IRRF-royalties e assistência técnica", assim como diversas cópias de
DARF's.
Nos Termos de Intimação Fiscal n°s 4 e 5 o contribuinte foi intimado novamente a
justificar o não recolhimento de "CIDE-remessas ao exterior" nos casos indicados
como "Paraíso Fiscal -não tem cide", dos contratos de n°s 11035602, 11001004,
11003194, 11010277, 11012488, 11012489, 11012486, 11079487, 11099952,
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.589 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723439/2015-87

100315493, 100315448, 100315186, 100513422, 100561959, 100851731 e PAGTO
DE IMPORTAÇÃO - IKON ADVERTISING - EVENTO DUBAI (92362), indicando,
inclusive, o embasamento legal utilizado.
Em sua resposta protocolada em 10/10/2015 (DOC. 9), o fiscalizado informou que:
Após análise das operações questionadas por relativas ao não recolhimento de
CIDE -remessas ao exterior, para remessas relacionadas aos contratos
11035602; 11001004; 11003194; 11010277; 11012488; 11012489; 11012486;
11079487; 11099952; 100315493; 100315448; 100315189; 100513422;
100561959; 100851731; 100513422; 100561959 e 100513493. Não foi efetuado
o recolhimento por lapso do contribuinte, desta forma se submete ao
recolhimento integral do tributo com juros e multa devidos e que devem ser
imputados por esta autoridade.
Por fim, manifesta o contribuinte a intenção de efetuar o recolhimento do
tributo, mora e penalidades em conformidade com o Programa de Redução de
Litígios Tributários ( PROTELIT) MP 692 publicadas em 22 de setembro de
2015.
(...)
Conforme evidenciado ao longo do procedimento fiscal, o contribuinte não efetuou
o recolhimento de CIDE-Remessas para os contratos estabelecidos com
fornecedores sitos no exterior nos casos indicados por ele como: "Paraíso Fiscal -
não tem cide" (DOC. 6.1). Ressalta-se que nesta planilha apresentada pelo
fiscalizado constam, além dos casos indicados como "Paraíso Fiscal - não tem
cide", contratos para os quais foram efetuados os recolhimentos de CIDE-
Remessas.
Quando solicitado a justificar o não recolhimento de CIDE, o próprio contribuinte
reconheceu a infração ao afirmar que: "Não foi efetuado o recolhimento por lapso
do contribuinte, desta forma se submete ao recolhimento integral do tributo com
juros e multa devidos e que devem ser imputados por esta autoridade" (DOC. 9).
(...)
Ocorre que, adicionalmente, evidencia-se que os valores enviados ao exterior pelo
contribuinte para quitar suas dívidas perante seus fornecedores (Contratos de
Câmbio - DOC 4) encontram-se líquidos do Imposto de Renda por ele retidos na
fonte. Dessa forma, com o fito de apurar corretamente o tributo devido, o Imposto
de Renda Retido na Fonte deve ser considerado na composição da base de cálculo
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, instituída pelo art.2° da
Lei n° 10.168, de 29 de dezembro de 2000, nas hipóteses em que esta seja devida.
(...)
Conclui-se, assim, que devem ser adicionados aos pagamentos informados pelo
contribuinte na planilha constante do DOC 6.1 os valores dos Imposto de Renda
Retido na Fonte e, por consequência, reajustada a base de cálculo da CIDE. Ou
seja, está posto na planilha apresentada a seguir o reajustamento da base de
cálculo tanto para os contratos para os quais nenhum recolhimento havia sido
efetuado, como também para os contratos para os quais havia sido recolhida a
CIDE, mas sobre uma base líquida do IRRF:
(...)
Deste modo, efetuou os lançamentos tributários em tela.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.589 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723439/2015-87

Cientificado da autuação em 19/11/2015 (fl. 560), o sujeito passivo interpôs, em
18/12/2015, impugnação com as seguintes alegações (fls. 691-701).
Inicialmente, informa que optou pela quitação dos valores relativos à CIDE não
reconhida nas operações com "Paraíso Fiscal" via PRORELIT.
Neste aspecto, expõe que a referida adesão se deu com relação aos valores devidos,
sem a inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE. Para se demonstrar os cálculos
realizados para inclusão no PRORELIT sem a inclusão do valor do IRRF, apresenta a
planilha demonstrativa abaixo:
(... )
Em seguida, explica que recolheu 30% à vista dos valores que reconheceu devidos,
quitando o restante com prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, trazendo quadro
demonstrativo da situação.
Com isso, requer seja reconhecida a extinção de referidos valores pelo pagamento, nos
termos do art. 156, inc. I, do Códito Tributário Nacional.
Todavia, como já havia informado, apurou os valores a serem pagos sem incluir o
IRRF na base de cálculo da CIDE, posto que a base de cálculo corresponde aos valores
efetivamente pagos, creditados, entregues ou remetidos ao exterior à alíquota de 10%.
Considerando que o IR é retido na fonte, logo, não é remetido ao exterior, não há como
incluí-lo na base de cálculo da contribuição, sendo tal inserção ilegal e
inconstitucional em virtude de majoração sem previsão legal da base de cálculo da
contribuição.
Dessa forma, requer o cancelamento da autuação.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (DRJ 07), por meio
do Acórdão no 107-010.208, de 16 de julho de 2021, julgou improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário em litígio, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011 IMPUGNAÇÃO PARCIAL.
Considera-se definitivamente constituído na esfera administrativa o crédito tributário
objeto de lançamento não impugnado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Ano-calendário: 2011
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. CÔMPUTO DO IMPOSTO RETIDO NA
FONTE.
O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE de que trata a Lei n°
10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.
Impugnação Improcedente
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.589 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723439/2015-87

Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário pugnando pelo afastamento da Súmula
CARF no 2 no caso concreto e pelo reconhecimento da não inclusão do IRRF na base de cálculo
da CIDE e, por consequência, a reforma do v. acórdão recorrido para extinguir o crédito
tributário lançado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 31/08/2021, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 04/08/2021. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente informa que o v. acórdão recorrido, em
suas razões de improcedência da Impugnação, afirma que “[e]m relação às argüições de
ilegalidade e inconstitucionalidade trazidas na peça impugnatória, não compete a este
Colegiado se manifestar sobre a matéria, visto tratar de competência exclusiva do poder
judiciário", aplicando, por consequência, a Súmula n° 2, deste e. CARF.
Diante disto, a recorrente sustenta que “[...] a referida alegação não merece
prosperar, dado que não corresponde à realidade dos fatos, notadamente porque a
RECORRENTE, em momento algum, insurge-se contra a legalidade ou constitucionalidade de
uma norma; ao revés, busca sua efetiva aplicação ao caso concreto”.
Entendo que o v. acórdão recorrido não merece reforma.
Ao contrário do alegado pela recorrente, verifica-se que, tanto em sua impugnação
quanto no Recurso Voluntário, ela sustenta que a exigência em litígio seria manifestamente
ilegal e inconstitucional, razão pela qual o v. acórdão recorrido aplicou a Súmula CARF no 2.
Destaque-se, por oportuno, que tal entendimento não implicou qualquer
cerceamento de defesa, tendo sido apreciados todos os argumentos de mérito expostos pela
recorrente em suas razões.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade, destaca-se que, nos termos do
artigo 26-A, do Decreto no 70.235/72, não cabe a este Colegiado, “afastar a aplicação ou deixar
de observar
tratado, acordo internacional,
lei ou decreto,
sob
fundamento
de
inconstitucionalidade”.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.589 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723439/2015-87

As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional.
Diante disto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário quanto ao pedido
de afastamento da Súmula CARF no 2, que, nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), é de observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF.
DA INCLUSÃO DO IRRF NA BASE DE CÁLCULO DA CIDE – Súmula
CARF no 158
Apesar do esforço argumentativo da recorrente para defender a não inclusão do
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF na base de cálculo da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico – CIDE, o CARF já sumulou o entendimento de que “[o] Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico – CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a
fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.” (Súmula CARF no 158)
Tal súmula está baseada no entendimento de que a CIDE deve incidir sobre a
remuneração bruta paga ao beneficiário. Assim, embora apenas o valor líquido seja efetivamente
remetido ao exterior, o valor retido compõe a remuneração paga, devendo ser incluído na base de
cálculo da CIDE.
Independentemente do posicionamento pessoal de cada julgador, as súmulas são
de observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), razão pela qual voto por negar provimento a este tópico
do Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.589 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723439/2015-87

Fl. 834
DF CARF MF
Original